Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726661-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VALDIVINO BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de VALDIVINO BARROS DA SILVA: “Indeferida a petição inicial e tendo sido interposta apelação sem juízo de retratação, deverá o réu ser formalmente citado para apresentar contrarrazões, isso porque, é de seu interesse defender a manutenção de sua situação jurídica que lhe seja mais favorável. Observe a parte que o Código de Processo Civil, no § 1o do art. 1.010 do CPC, não abre exceções e privilegia o contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de dispensa de citação do réu. Além disso, considerando que intimado para indicar o endereço para citação do requerido para que este ofereça contrarrazões recursais, o autor/apelante nada fez, e que apenas se ateve ao pedido de dispensa de citação do réu, considero que houve a desistência do recurso de apelação interposto. Nesse caso, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” O Agravante sustenta que interpôs apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, mas o juízo de origem, ao invés de remeter os autos à segunda instância, determinou a citação do Agravado. Afirma que não há previsão legal para a intimação do réu para apresentar contrarrazões quando a relação processual não se formou. Salienta que, caso o tribunal reforme a sentença, o Agravado terá a oportunidade de apresentar a defesa quando os autos retornarem à origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “que seja determinado a remessa dos autos a superior instancia para análise do recurso de apelação” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 48622171). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Primeiro, porque oronunciamento judicial que indefere pedido de dispensa de citação não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo, porque a citação determinada está em plena consonância com o que dispõe o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator